Tribunal: TJSP
Processo: 1038160-89.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DENTISTA.
Autora ajuizou a demanda visando o recebimento de indenização pelos danos materiais, morais e estéticos que alega ter sofrido em razão da má prestação dos serviços odontológicos por ela contratados. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Insurgência que se limita ao valor da indenização fixada a título de danos morais e à ausência de condenação à

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DENTISTA.
Autora ajuizou a demanda visando o recebimento de indenização pelos danos materiais, morais e estéticos que alega ter sofrido em razão da má prestação dos serviços odontológicos por ela contratados. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Insurgência que se limita ao valor da indenização fixada a título de danos morais e à ausência de condenação à reparação por danos estéticos. Danos estéticos que não ficaram comprovados. Indenização indevida. Indenização por danos morais fixada em R$ 20.000,00 que não comporta reparos. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000549029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1038160-89.2014.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANDREA APARECIDA FERRI, são apelados AXA CORPORATE SOLUTIONS
SEGUROS S/A ( ATUAL DENOMINAÇÃO DA SUL AMÉRICA CIA
NACIONAL DE SEGUROS) e MARCELO JOSE FONSECA GONÇALVES.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES LOPEZ
GIL.
São Paulo, 8 de julho de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038160-89.2014.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 2/1018903
VOTO No: 18903
APELAÇÃO No: 1038160-89.2014.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ANDREA APARECIDA FERRI
APDOS. : MARCELO JOSÉ FONSECA GONÇALVES
AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL. DENTISTA.
Autora ajuizou a demanda visando o recebimento de
indenização pelos danos materiais, morais e estéticos que
alega ter sofrido em razão da má prestação dos serviços
odontológicos por ela contratados. Sentença de parcial
procedência. Apelo da autora. Insurgência que se limita ao
valor da indenização fixada a título de danos morais e à
ausência de condenação à reparação por danos estéticos.
Danos estéticos que não ficaram comprovados. Indenização
indevida. Indenização por danos morais fixada em R$
20.000,00 que não comporta reparos. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação de reparação de dano estético
cumulado com pedido de indenização por danos morais e materiais
(sic), ajuizada por ANDREA APARECIDA FERRI em face de
MARCELO JOSÉ FONSECA GONÇALVES.
O réu denunciou a lide à AXA CORPORATE
SOLUTIONS SEGUROS S/A (fls. 851).
A r. sentença (fls. 1029/1034), disponibilizada
no
DJe
de
12/12/2017
(fls.
1041),
julgou
parcialmente
procedente a ação, nos seguintes termos:
“Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o
pedido para CONDENAR o réu MARCELO JOSÉ
FONSECA GONÇALVES a pagar à autora ANDREA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038160-89.2014.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 3/1018903
APARECIDA FERRI indenização por dano moral no
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), incidindo
correção monetária desde a data da sentença e juros
legais de mora de 1% ao mês desde a citação e
indenização por dano material nos valores de R$
17.812,40 (dezessete mil e oitocentos e doze reais e
quarenta centavos) e R$ 349,00 (trezentos e quarenta
e nove reais), incidindo correção monetária desde o
ajuizamento da ação e juros legais de mora de 1% ao
mês desde a citação.
Arcará o réu com as custas e despesas
processuais, corrigidas desde cada desembolso, e
honorários advocatícios, ora fixados em 15% sobre o
valor atualizado da condenação.
JULGO PROCEDENTE a denunciação da
lide, condenando a denunciada SUL AMÉRICA
COMPANHIA
NACIONAL
DE
SEGUROS
a
reembolsar aos réu-denunciante os valores que estes
forem obrigados a pagar à autora, inclusive as verbas
de sucumbência, respeitado o limite da apólice. Uma
vez que a denunciada não opôs resistência à denunciação, deixo de arbitrar verbas de
sucumbência.” (Fls. 1033/1034).
Foram opostos embargos de declaração pela
autora (fls. 1035/1039) e pela litisdenunciada (fls. 1042/1047),
ambos rejeitados pela decisão de fls. 1055.
Inconformada, apela a autora (fls. 1057/1076).
Alega que “o fato principal é que o apelado fez
uma cirurgia correndo o risco de ter problemas, entendendo que
conseguiria fazer tal cirurgia sem uma visão completa das paredes
ósseas do dente afetado (imprudência e negligencia), ou seja, sem os
necessários exames tomográficos que forneceriam dados muito mais
precisos sobre o estado da arcada e dos dentes da apelante.” (fls.
1062).
Diz que “com relação à culpa do apelado, pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038160-89.2014.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 4/1018903
desastre realizado na boca da apelante, está plenamente caracterizada
a culpa nas modalidades negligencia e imprudencia. o dano estético
está muito claro - veja-se as fotos anexas! veja o resultado que o
apelado deixou na boca da apelante, às fls. 80” (fls. 1064).
Afirma que “após a pericia, a qual somente
transitou em julgado em 25.04.2014, ou seja, 7 (sete) anos após o
tratamento, a apelante submeteu-se a longos e complexos tratamentos,
o quais resultaram em novos danos decorrentes dos danos verificados
no tratamento originário. como consequência lógica dos danos
causados pelo apelado, a apelante precisou tratar-se, porém não havia
grandes possibilidades de sucesso total na tentativa de restauração da
mutilação deixada pelo réu.” (fls. 1064/1065).
Sustenta que o resultado final do tratamento é
aquele exibido na fotografia de fls. 1065, onde se observa “boca
torta pela parestesia e a gengiva eternamente branca, pela
palatoplastia“ (fls. 1065).
Argumenta que “Olvidou-se ainda a Magistrada
quanto ao fato de o próprio laudo pericial ter concluído pelo Dano
Estético, às fls. 63, donde destaca-se, claramente que houve dano
estético e o mesmo era irreversível.” (fls. 1066).
Aduz que “a perda óssea levou à mutilação
permanente
e
que
os
problemas causados
e
pelo
APELADO
comprometeram a estética e a função estomagnática (mastigação,
fonação, alimentação etc) pois o tamanho necessário da coroa clínica
do dente 15 que sempre seria maior que os demais dentes trazendo
desarmonia ao sorriso” (fls. 1067).
Entende que “não se pode aceitar que a sentença
rechace a efetiva ocorrência de Dano Estético, cabendo a reforma da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038160-89.2014.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 5/1018903
Sentença nesse ponto, com a condenação do APELADO também pelos
Danos Estéticos causados à APELANTE, em montante, no mínimo,
igual ao montante atribuído aos Danos Morais” (fls. 1068).
Alega que “A Magistrada fixou da indenização por
Dano Moral, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) o que
data vênia, não se mostra razoável, diante de todo o esforço e
sofrimento sofridos pela APELANTE, por 5 (cinco) longos anos
durante a Medida Cautelar e mais 4 (quatro) anos até o presente
momento, nesta ação principal, Até os dias de hoje. É cero que não se
objetiva enriquecimento sem causa, sendo necessário ponderar que o
sofrimento da APELANTE já atinge mais de 10 (dez) anos sem a
devida reparação e seu sofrimento psicológico é patente” (fls. 1070).
Diz que “encontra-se abalada psicologicamente,
fazendo tratamento para depressão, fazendo tratamento a laser, (para
tratamento da parestesia) e fonoaudiologia, para reaprender a falar e
sorrir, pois a parestesia imobilizou parte de seu lábio, deixando sua
boca torta” (fls. 1074).
Pede “Seja a presente APELAÇÃO conhecida e
PROVIDA para seja reformada a sentença, para elevar o valor da
condenação por Danos Morais, bem como, condenar o APELADO na
reparação dos Danos Estéticos, em valor idêntico ao valor fixado para
os danos morais, mantendo-se a condenação em Danos materiais, na
forma como sentenciada” (fls. 1076).
Recurso tempestivo, regularmente processado e
preparado (fls. 1077/1078).
Contrarrazões pelo réu (fls. 1087/1093) e pela
litisdenunciada (fls. 1094/1103).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038160-89.2014.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 6/1018903
É o relatório.
A autora ajuizou a presente demanda visando o
recebimento de indenizações pelos danos materiais, morais e
estéticos que alega ter sofrido em razão de falha na prestação de
serviços odontológicos pelo réu.
A sentença julgou parcialmente procedente a
demanda, reconhecendo a má prestação dos serviços e
condenando o réu ao ressarcimento dos danos materiais sofridos
pela autora, bem como indenização pelos danos morais no valor
de R$ 20.000,00.
Em sede recursal, a insurgência se limita à
pretensão da autora de ver majorada a indenização fixada a
título de danos morais e fixada indenização pelos danos
estéticos.
Apesar do esforço argumentativo da autora, o
apelo não merece acolhida.
Embora o laudo pericial produzido em anterior
ação cautela de produção antecipada de provas, realizado em
2009, tenha apontado, àquele tempo, a existência de danos
estéticos, estes não se vislumbram na situação atual ostentada
pela autora.
A condição estética da autora, quando da
elaboração do laudo pericial, era aquela retratada pela fotografia de fls.
80,
onde
se
observa
a
existência
de
afundamento e um “buraco” em sua gengiva.
A
própria
requerente
relata
que
após
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038160-89.2014.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 7/1018903
realização
da
perícia,
passou
por
diversos
tratamentos
odontológicos, os quais, inclusive, são objeto da indenização por
danos materiais pleiteada e deferida neste feito.
Após tais tratamentos, a situação estética atual
da apelante é aquela retratada pela fotografia de fls. 1065,
conforme por ela mesma apontado no apelo como “resultado
final”.
Ocorre que, embora ela pretenda usar tal
fotografia como prova de que apresenta danos estéticos
irreversíveis e que autorizariam a indenização por ela
pretendida, pois evidenciam “boca torta pela parestesia e a gengiva
eternamente branca, pela palatoplastia” (fls. 1065), a alegação não
se sustenta.
A imagem de fls. 1065 demonstra dentes bem
alinhados, gengiva sem o afundamento e “buraco” que existiam
anteriormente, além de não se vislumbrar qualquer diferença de
coloração da gengiva ou “boca torta” que ultrapassem a
assimetria normal a qualquer ser humano.
No mais, o valor da indenização por danos
morais fixada pela r. sentença também não merece reparos.
O quantum fixado (R$ 20.000,00) atende tanto à
função reparatória, pois proporciona à lesada compensação que
atenue
as
consequências
da
lesão
experimentada,
quanto
preventiva, funcionando como desestímulo à reiteração da
conduta eivada de ilicitude por parte do réu, e não pode ser
considerado ínfimo.
A majoração pretendida pela autora não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038160-89.2014.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 8/1018903
justifica, pois a indenização por danos morais deve ser
suficiente a reparar a lesão sofrida, mas não deve causar
enriquecimento ilícito.
Ademais,
em
situações
semelhantes,
a
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça tem fixado valores
inferiores para indenizações que, inclusive, cumulam os danos
morais e estéticos:
“
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
ODONTOLÓGICO.
Extração indevida de um dente, da qual resultou
alveolite com osso exposto e comunicação para o seio
nasal e perda óssea. Necessidade de correção cirúrgica
posterior.
Sequelas
permanentes.
Acionamento
da
operadora do plano e da dentista. Preclusão da prova
pericial. Pedidos procedentes em relação ao plano.
Improcedência em relação à profissional, em primeiro
grau. Inconformismo da operadora. CONTROVÉRSIA
TÉCNICA. Prova pericial impraticável. Inocorrência.
Viabilidade de esclarecimentos por meio de prova
pericial indireta. Relação submetida aos ditames do
CDC. Inversão do ônus probatório pelo Juízo a quo.
Apelante que não comprovou a ocorrência de causa
excludente
de
sua
responsabilidade.
DANOS
MATERIAIS. Comprovação documental. Ausência de
impugnação específica dos gastos. DANOS ESTÉTICOS. Ocorrência incontroversa, pois não refutada em contestação. DANOS MORAIS.
Reconhecimento. Evidente a lesão aos direitos de
personalidade do apelado, diante da dor e angústia
vivenciada em razão do insucesso dos procedimentos a
que se submeteu, assim como pela frustração da
razoável expectativa que tinha de obter uma melhora da
sua aparência e da sua qualidade de vida. Valor
arbitrado em R$ 9.540,00. Razoabilidade. Condenação
mantida.
SUCUMBENCIA.
Honorários
recursais
devidos ao patrono do autor, arbitrados em 15% sobre o
valor
da
condenação.
RECURSO
NÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038160-89.2014.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 9/1018903
PROVIDO.”(TJSP, Ap. 0019664-39.2013.8.26.0009,
2a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rela.
Desa.
Rosangela Telles, j. 12/03/2019 g.n.)
“A indenização por danos materiais arbitrada em R$
6.100,00 representa a restituição dos valores pagos
pela autora pelo tratamento odontológico, conforme fls.
72.
Quanto à fixação da indenização por danos morais,
respeitadas judiciosas posições em sentido contrário,
comungo da tese de ter a indenização por dano moral
caráter educativo, punitivo e compensatório.
Ressalte-se
que,
não
havendo
norma
legal
que
estabeleça na hipótese os parâmetros da indenização
por dano moral, imperioso seu arbitramento pelo Juízo,
considerada
a
gravidade
do
erro,
suas
nefastas
consequências para o ofendido e a condição econômica
do réu.
Salienta-se, entretanto, que a dor sofrida não pode, até
mesmo em face do elevadíssimo significado do bem
humano atingido, ser causa de enriquecimento.
O valor arbitrado a título de danos morais e estéticos,
na importância total de R$ 15.000,00, pelo MM. Juízo
a quo afigura-se razoável tendo em vista o sofrimento
experimentado pela autora que, em razão do erro
havido, possui debilidade da função mastigatória,
danos estéticos e problemas fonéticos.”
(TJSP, Ap. 1026404-49.2014.8.26.0562, 1a Câmara de
Direito Privado, Rela. Desa. Christine Santini, j.
31/10/2018 g.n.).
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
O presente apelo foi interposto sob a égide do
atual CPC, que determina o arbitramento de honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038160-89.2014.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 10/1018903
advocatícios em recurso (art. 85, § 1°, CPC). Assim, tendo a
autora interposto recurso a que foi negado provimento, fixo em
favor dos patronos do réu honorários advocatícios em sede
recursal de 5% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §
11, do CPC.
MARY GRÜN
Relatora